Tribunal: TJSP
Processo: 2040846-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada – Pedido indeferido, com determinação e observação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido do executado de desbloqueio de saldo bloqueado pelo sistema BACENJUD – Ausência de comprovação da natureza salarial alegada -

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado nesta fase recursal – A situação de hipossuficiência que o recorrente alega não restou comprovada – Pedido indeferido, com determinação e observação.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indefere pedido do executado de desbloqueio de saldo bloqueado pelo sistema BACENJUD – Ausência de comprovação da natureza salarial alegada - Vê-se do extrato bancário que a conta penhorada possui diversas movimentações, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança, cuidando de recursos livremente movimentados – Em tal situação o saldo se sujeita à constrição – Precedente - Decisão mantida - Recurso desprovido.